Tribunal: TJSP
Processo: 1004172-58.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE REEMBOLSO – Autora que busca receber da ré reembolso de despesas realizadas pelo recorrido, além do custeio de todas as despesas com sessões futuras - Ré que sustenta a legalidade da negativa de reembolso das despesas realizadas pelo recorrido em rede particular, além da negativa de cobertura - Inadmissibilidade

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE REEMBOLSO – Autora que busca receber da ré reembolso de despesas realizadas pelo recorrido, além do custeio de todas as despesas com sessões futuras - Ré que sustenta a legalidade da negativa de reembolso das despesas realizadas pelo recorrido em rede particular, além da negativa de cobertura - Inadmissibilidade - Procedimento que não consta do rol de cobertura contratual - Necessidade de observância dos deveres contratuais, lealdade, informação, boa-fé e função social do contrato – Tratamento expressamente indicado pelo médico Súmulas no 102 deste Tribunal - Abusividade da negativa caracterizada - Obrigatoriedade da cobertura dos procedimentos necessários ao tratamento – Sentença mantida – Honorários sucumbenciais devidos pela ré que devem ser fixados sobre o valor total da condenação - Art. 85, §2o do Código de Processo Civil de 2015 – Recurso improvido.